Tribunal: STF
Processo: Rcl 74514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA REQUERER EXECUÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE N. 883.642 (TEMA N. 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por IVANE SOARES DA SILVA em face de decisão (e-doc. 4) do Juízo da Vara do Trabalho de Timón/MA, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0016292-94.2024.5.16.0019, que supostamente teria contrariado o assentado no RE n. 883.642 (Tema n. 823 - Repercussão Geral). 



    2. Em sua inicial, a reclamante alega que “o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do estado do Maranhão ajuizou ação coletiva em face do INSTITUTO CORPORE PARA DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA – CORPORE (...) e ESTADO DO MARANHÃO (...). Nesse contexto, a sentença do juízo foi de condenar os reclamados (o segundo de forma subsidiária) ao pagamento das verbas rescisórias, observando a data de admissão e demissão fixada em sentença” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a sentença em questão, indica abrangência tão somente aos empregados constantes do rol de substituídos indicado em na ação coletiva de n. 0016741-96.2017.5.16.0019” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “ajuizou Ação de Cumprimento, 0016292- 94.2024.5.16.0019, do título executivo referido, comprovando que laborou para o reclamado no período abrangido em sentença, logo está incluído dentre os profissionais do direito individual homogêneo pleiteado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Razão assiste ao embargante. Consta dos autos que a Ação Coletiva n. 0016741-96.2017.5.16.0019 foi julgada procedente em parte, determinando que os empregados assistidos pelo Sindicato poderiam ajuizar ações de cumprimento de sentença, desde que estivessem devidamente listados na relação apresentada na mencionada ação coletiva. 



    É o que se observa na sentença proferida naqueles autos, onde o magistrado assim determina: ‘Advirto que presente decisão alcança tão somente os empregados constantes do rol de substituídos de IDs. 20c7519 e 0970432 não beneficiando os trabalhadores que já tenham ingressado com ação individual em face dos réus em razão do mesmo vínculo empregatício, nos termos do art. 104 do CDC (Lei.8.078/90).’ 



    Com efeito, ao analisar os autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença, verifica-se que o nome da autora, IVANE SOARES DA SILVA, não consta das listas que acompanham a petição inicial apresentadas pelo Sindicato na ação coletiva, conforme documentos aqui juntados sob ID. d9463ce e ID. 59ee790. 



    A questão em debate diz respeito à legitimidade de parte. Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, a legitimidade ativa ad causam é requisito essencial para o regular prosseguimento do processo, uma vez   que a parte que não figura como legítima não possui interesse processual na demanda.  



    No presente caso, a ilegitimidade de parte da autora é manifesta, uma vez que seu nome não consta na relação apresentada na ação coletiva, na qual se baseia a presente ação de cumprimento de sentença. Portanto, a autora não possui direito subjetivo à execução das verbas rescisórias objeto da mencionada ação coletiva, pelo que os embargos à execução são acolhidos.”.



    Argumenta que “o juízo do trabalho em sua decisão, foi de encontro à jurisprudência reconhecida em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, limitando o alcance de uma Ação Coletiva ao rol de substituídos juntados na inicial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua casssação para adequá-la ao decidido pelo STF no RE n. 883.642, Tema n. 823 - RG.



    Eis o Relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Para o Reclamante, a decisão da Vara do Trabalho de Timon/MA (e-doc. 4) viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 883642 (Tema n. 823), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 



    Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    6. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública no site do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada (Cumprimento de Sentença n. 0016273-88.2024.5.16.0019), foi interposto agravo de petição que está pendente de julgamento. 



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente